Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739342-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE KANAMOTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE BANCO. FRAUDE. USO PARA TRANSAÇÕES. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Quando o correntista, por ação ou omissão, descuida do dever de guarda de seus dados bancários sigilosos, impõe-se a ele a responsabilidade pelos riscos da sua conduta. 3. Contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de dados e senha pessoal do correntista, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer comportamento do consumidor. 4. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo. 5. Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, ao consignar que a parte não provou os fatos constitutivos do direito a integral reparação de dano, não considerou a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo singular; b) artigo 373, §3o, inciso II, do CPC, porque atribuiu ao recorrente idoso a responsabilidade de confirmar a existência de relação de emprego das pessoas envolvidas na fraude com o banco, o que seria uma prova excessivamente difícil. Defende que não houve o reconhecimento da hiper vulnerabilidade do recorrente à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Acrescenta ser incontroversa a comprovação da falha na prestação de serviços do recorrido, que além de permitir o desvio de chamadas realizadas para o seu canal de atendimento, também se mostrou incapaz de interceptar uma compra realizada totalmente incompatível com o perfil de seu cliente, sendo, portanto, cabível, a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJSP. Requer a prioridade de tramitação do presente recurso, por ser o recorrente idoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 373, §3o, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, verifica-se que o autor apelado agiu com negligência, sem observar o necessário dever de cuidado, ao entregar as vias físicas dos cartões de crédito, de modo que, assim agindo, o autor apelado deu causa para que as compras fraudulentas fossem realizadas. ..... Oportuno ressaltar que o autor foi vítima de fraude e sofreu prejuízos. No entanto, a responsabilidade por tal fato não pode ser imputada ao banco, visto que ausente prova de que o banco tenha praticado alguma conduta capaz de causar os danos. Do mesmo modo, ao compulsar os autos, verifica-se que o autor apelado não comprovou que os dados pessoais mantidos pelos falsários tenham sido fornecidos por qualquer preposto do Banco do Brasil, ou mesmo que houve falhas nos sistemas de segurança da instituição (ID 55490948). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput, e seus parágrafos , do Código de Processo Civil de 2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023